Tribunal: TCU
Processo: 002.952/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2196/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar LEGAIS e conceder o registro dos atos de Pensão militar 41240/2021 - Inicial - NAPOLEAO RIBEIRO DE SENNA, 120277/2020 - Inicial - MOACYR PEREIRA BORGES, 119819/2020 - Inicial - FRANCISCO GOMES DA SILVA, 121942/2020 - Inicial - JOAO DE DEUS VERISSIMO e 60292/2021 - Inicial - CELSO MACHADO VICTORIO do quadro de pessoal do órgão/entidade Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. fazendo-se a seguinte determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos pela Auditoria Especializada em Pessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 002.952/2025-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aridan Maria Barbosa (XXX.642.504-XX); Camila Bazzarela Borges (XXX.592.997-XX); Cassia de Souza Lima Victorio (XXX.344.487-XX); Denise dos Santos Verissimo (XXX.249.677-XX); Jacqueline Gomes da Silva (XXX.392.404-XX); Kaiza Naira Moreira de Senna (XXX.427.177-XX); Katia Regina de Souza Lima Victorio (XXX.653.457-XX); Lenice Olimpio Verissimo (XXX.514.577-XX); Marcia de Souza Lima Victorio (XXX.459.877-XX); Maria Jose Cruz (XXX.331.846-XX); Maria Jose de Souza Lima (XXX.130.567-XX); Maria das Dores Tameirao de Senna (XXX.908.727-XX); Neusa Pereira Dias Borges (XXX.812.138-XX); Neuza Maria Pereira dos Santos (XXX.369.447-XX); Simone Gomes da Silva (XXX.812.156-XX); Sueli Rosa dos Santos (XXX.333.807-XX); Vania Tomaz Moreira de Senna (XXX.599.087-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 17.1. Determinar ao órgão/entidade Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) do ato 41240/2021, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 2o Tenente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.